Tribunal: TJSP
Processo: 1019698-03.2022.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Farmácia de Manipulação – Direito de manipular e comercializar produtos à base de cannabis – Sentença que denegou a segurança – Irresignação da impetrante – Competência comum entre a União, os Estados e os Municípios para exercer fiscalizações dessa espécie – Todavia, a demanda questiona a validade de ato normativo editado por autarquia federal, inexistente

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Farmácia de Manipulação – Direito de manipular e comercializar produtos à base de cannabis – Sentença que denegou a segurança – Irresignação da impetrante – Competência comum entre a União, os Estados e os Municípios para exercer fiscalizações dessa espécie – Todavia, a demanda questiona a validade de ato normativo editado por autarquia federal, inexistente a prática de qualquer ato específico que possa ser atribuído ao Município ou aos seus agentes – Resolução ANVISA RDC no 327/19 – ANVISA que vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis – Competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda (Art. 109, I, CF) – Precedentes – Sentença reformada para que o processo seja extinto sem resolução de mérito – Não provimento do recurso interposto – Extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora (art. 485, VI do CPC).